Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
direito processual cível e do consumidor. agravo de instrumento. obrigação de fazer. infecção urinária. internação de emergência. recusa da cobertura. carência. necessidade de dilação probatória. multa cominatória. afastamento ou redução. impossibilidade no caso concreto. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico à beneficiária gestante em quadro clínico emergencial, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é devida a recusa de cobertura do plano de saúde ante a incidência de carência contratual, (ii) estabelecer se o valor da multa é passível de exclusão ou modificação.
III. Razões de decidir
3. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária.
4. De acordo com o corolário protetivo, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando a beneficiária em desvantagem exagerada.
5. A questão remete à indispensável dilação probatória, tendo em vista dúvida razoável neste momento processual quanto à regularidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico emergencial, sob a justificativa, aplicação da carência contratual de 180 dias.
6. A multa tem natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor da obrigação de fazer ao cumprimento, assegurando a autoridade e eficácia da decisão. Contudo, em tese é possível a exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução.
7. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Não bastasse, a parte nada demonstra quanto à tentativa de cumprir a obrigação ou da impossibilidade.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301, art. 537, §1o; art. 1.008; Lei n. 9.656/98, art. 12, inc. V, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, Rel; Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/9/2023; STJ, REsp 1.593.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.905/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/8/2023, ST, REsp n. 1.934.348/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/11/2021.